Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI No 14.879. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE ADMITE PRORROGAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR. CONFLITO ACOLHIDO E JULGADO COMPETENTE O JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO).

1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva.

2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio.

3. Entretanto, tratando-se de clara incompetência relativa que admite prorrogação, tendo em conta que a ação foi proposta por consumidor e considerando a fase em que se encontra o processo, seria contraindicado e poderia causar prejuízo ao próprio beneficiário da norma o deslocamento da competência. Em tal hipótese, mantém-se a competência do juízo a quem a ação foi inicialmente distribuída.

4. Conflito acolhido e julgado competente o JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (suscitado).